Tribunal: TJDFT
Processo: 0011052-96.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0011052-96.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA, GERA AMAZONAS GERADORA DE ENERGIA DO AMAZONAS S/A. EMBARGADO: GERA AMAZONAS GERADORA DE ENERGIA DO AMAZONAS S/A., CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA D E S P A C H O 1. A embargante/embargada Gera Amazonas – Geradora de Energia do Amazonas S.A. requer que seus patronos sejam cadastrados para acompanhamento da sessão de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelas partes (ID 19341043). É o relatório do necessário. 2. Verifica-se que, conforme certidão de ID 19347401, o feito foi incluído na pauta de julgamento da 35a Sessão Ordinária Virtual, com início previsto para às 12h00 do dia 30 de setembro de 2020, por meio do Plenário Virtual do TJDFT. Nos termos dos arts 1o e 2o, § 1o, da Portaria GPR/TJDFT n. 1029, de 16 de maio de 2018, esse tipo de julgamento ocorre completamente em ambiente eletrônico e tem duração de 5 (cinco) dias úteis. 3. Ante o exposto, nada a prover quanto ao pedido de cadastramento dos patronos da embargante/embargada para acompanhamento da sessão de julgamento a ser realizada pelo Plenário Virtual do TJDFT, nos termos do art. 1o da Portaria GPR/TJDFT n. 1029/2018. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1o. Será admitido o julgamento em ambiente eletrônico dos processos distribuídos no sistema do Processo Judicial Eletrônico PJe, denominado Sessão Virtual PJe. Parágrafo único. No ambiente eletrônico próprio ao julgamento dos procedimentos em trâmite no Pje TJDFT, denominado Sessão Virtual, serão lançados os votos do relator e dos demais magistrados componentes do quórum de julgamento. Art. 2o. As sessões virtuais serão convocadas pelo Presidente do Órgão Julgador com, no mínimo, 15 (quinze) dias úteis de antecedência. § 1o As sessões virtuais terão duração de 5 (cinco) dias úteis. §2o Durante o período de realização da sessão de julgamento virtual não haverá qualquer espécie de óbice ao peticionamento eletrônico, competindo à Secretaria informar imediatamente ao relator a juntada eletrônica de petição.